Tribunal: TJDFT
Processo: 0736162-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. COLISÃO DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que homologou a desistência em relação à segunda ré e julgou procedente o pedido inicial para condenar o primeiro réu a pagar ao autor o valor de R$ 2.092,00 (dois mil e noventa e dois reais) referente ao valor da nota fiscal da franquia do seguro veicular.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos materiais. Narrou que transitava com seu veículo (Chevrolet ONIX) na via W4 Sul, nas proximidades de quadra 715, quando avistou uma pessoa iniciando a travessia na faixa de pedestre e parou o seu carro. Relatou que parou seu veículo e logo atrás de si também parou o veículo Ford Fiesta de propriedade do exército brasileiro. No entanto, o veículo conduzido pelo réu (Fiat Palio) não teve sucesso na frenagem, causando engavetamento envolvendo os três automóveis. Pontuou que fez alguns orçamentos (ID’s 43380822, 43380823 e 43380824) e que o mais barato teve o valor fixado em R$ 5.523,33 ( cinco mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e três centavos). Assim, decidiu por acionar o seguro cuja franquia é de R$ 2.492,00 ( dois mil quatrocentos e noventa e dois reais), requerendo com esta ação o ressarcimento pelo valor gasto.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 43380920).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma recursal consiste na responsabilidade do recorrente e no ônus probatório.
5. Em suas razões recursais o réu aduziu que não há nos autos documento que comprove a propriedade do veículo, a apólice do seguro em nome do autor ou o pagamento de eventual franquia e que deveria ser aplicado ao caso as regras dos artigos 17 e 18 do CPC, com a consequente extinção do processo. Pontuou que indicou a sindicância do Exército brasileiro (ID’s 43380849, 43380850 e 43380851) como prova que o exime da responsabilidade, pois segundo o que consta no documento, o autor freou bruscamente na sua frente, não havendo tempo hábil para reação. Asseverou, também, que o referido laudo descreveu que somente dois veículos estavam envolvidos no acidente, quais sejam, o automóvel do recorrente (Fiat Palio) e o do exército brasileiro (Ford Fiesta), não fazendo menção ao veículo do autor. Ressaltou que os depoimentos testemunhais, inseridos na sindicância do exército, narraram a freada brusca do carro do autor o que ocasionou a colisão. Pontuou que a sentença não considerou as provas testemunhais da Sindicância do Exército. Por fim, requereu o conhecimento do recurso para cassar ou modificar a sentença reconhecendo a culpa concorrente dos envolvidos, tendo em vista que a presunção de culpa do condutor é relativa e admite prova em contrário como o caso dos autos.
6. Rejeitada a alegação de ilegitimidade do autor por ausência de documentos que comprovem a propriedade do veículo, a apólice do seguro e o valor pago. Conforme entendimento do e. STJ, na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação dos danos (AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.) Assim, o autor, condutor do veículo, é legitimado ativo para ingressar com a demanda. A apólice de seguro e o pagamento da franquia foram apresentados em réplica (ID 43380854). O recorrente teve a oportunidade de se manifestar quanto ao teor das provas anexadas posteriormente (ID 43380856 e ID 43380909). Preliminares rejeitadas.
7. Em se tratando de relação civil, a culpa é elemento imprescindível para a constituição da obrigação de reparação civil, não podendo ser presumida, ressalvadas as expressas exceções legais, o que não é a hipótese dos autos. Em regra, o ônus probatório dos elementos ensejadores da responsabilidade civil é atribuído àquele que pretende o ressarcimento, por se tratar de fato constitutivo do direito vindicado (art. 373, I, do CPC). No entanto, há presunção de culpa do condutor do veículo que colide com outro a sua frente. A referida presunção é juris tantum, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado.
8. A perícia realizada pela sindicância do exército (ID 43380851), em seu item 8 concluiu que o veículo do recorrente foi o culpado pela batida na viatura do exército, que foi empurrada e colidiu com o automóvel do autor. O art. 29, II, do CTB estabelece que o condutor do veículo deverá guardar distância lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Embora a presunção de culpa do condutor que atinja outro automóvel por trás seja relativa, não há demonstração de prova que exima o recorrente da culpa, pelo contrário, há laudo indicando a sua responsabilidade, ante a inobservância da distância regular. Ainda que tenha ocorrido uma frenagem brusca, o condutor é responsável por manter distância segura dos veículos à sua frente, que o permita reagir e frear em tempo hábil, o que não ocorreu. Assim, não tendo se desincumbido de demonstrar o fato modificativo, suspensivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II do CPC), não assiste razão o recorrente, devendo a sentença ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.